Tribunal: STJ
Processo: 0000099-38.2015.8.08.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022971 - ES(2025/0312844-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADRIANO MASSINI BATISTA
ADVOGADOS
: DIEGO NICOLI VAZZOLER - ES020437
KAIO FERNANDES ARPINI - ES020434
AGRAVADO
: COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
ADVOGADO
: CLÁUDIO DA SILVA CARDOSO - SP175878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO
DO
VALOR
FIXADO.
INCIDÊNCIA
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais
em razão de acidente de trânsito que causou a morte da vítima. Valor da
compensação fixado em R$ 50.000,00.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais
somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.
4. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55094042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a1039f54-9d1f-43c1-b3b0-3f70a5480d0b

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a1039f54-9d1f-43c1-b3b0-3f70a5480d0b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022971 - ES(2025/0312844-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADRIANO MASSINI BATISTA
ADVOGADOS
: DIEGO NICOLI VAZZOLER - ES020437
KAIO FERNANDES ARPINI - ES020434
AGRAVADO
: COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
ADVOGADO
: CLÁUDIO DA SILVA CARDOSO - SP175878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO
DO
VALOR
FIXADO.
INCIDÊNCIA
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais
em razão de acidente de trânsito que causou a morte da vítima. Valor da
compensação fixado em R$ 50.000,00.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais
somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.
4. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ADRIANO MASSINI BATISTA
contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial que interpusera e, nessa extensão, negar-lhe provimento, pelos
seguintes fundamentos: ausência de violação do
do CPC; impossibilidade
art. 1.022
de alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios e de compensação
por danos morais; e falta de demonstração da similitude fática na divergência
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54030898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:47
Código de Controle do Documento: 574c0cd3-2838-4eb3-9b68-3f05515de90c

indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada pelo agravante, em face de COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA
ACRILICA LIMITADA, em razão de acidente de trânsito que ocasionou a morte de
sua esposa.
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a
Sentença:
empresa agravada ao pagamento das seguintes verbas: i) danos materiais relativos
ao veículo, no valor de R$ 27.151,00; ii) a quantia de R$ 50.000,00 a título de
compensação por danos morais. Julgou improcedente o pedido de reembolso de
despesas de funeral. Condenou a empresa agravada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
negou provimento às apelações interpostas por ambas as
Acórdão:
partes, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEVER DE
INDENIZAR - CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS -
MÉTODO BIFÁSICO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS
E IMPROVIDOS.
1. Deve ser reconhecido o dever de indenizar da empresa
uma
apelante/apelada,
vez que a conduta do seu preposto foi a única causa para acidente, uma vez que ele
realizou a travessia da pista sem observar as cautelas necessárias para o lugar e o
momento da manobra e, ignorando o grande fluxo de veículos que trafegavam na
via, eis que o dia dos fatos era uma sexta-feira de carnaval, atravessou o caminhão
completamente na pista de rolamento impossibilitando qualquer manobra de
desvio por outros condutores, ainda que pelo acostamento, de modo a tornar
inevitável a ocorrência do acidente, não existindo causas excludentes de
responsabilidade ou mesmo culpa concorrente do condutor do veículo atingido.
2. Observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais, mostra-se
razoável e proporcional ao caso concreto a indenização estabelecida no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
3. Recursos conhecidos e improvidos.
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 944 do CC e 85, §2o, e 1.022,
Recurso especial:
parágrafo único, II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa
de prestação jurisdicional, sustenta que: i) o valor fixado a título de compensação
por danos morais não se mostra adequado; ii) a fixação de honorários advocatícios
no mínimo legal não se mostra condizente com a demanda desenvolvida.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão monocrática:
do recurso especial interposto pelo agravante e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA54030898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:47
Código de Controle do Documento: 574c0cd3-2838-4eb3-9b68-3f05515de90c

em suas razões, o agravante afirma que: i) foi admitido
Agravo interno:
como acertado um valor de compensação por danos morais considerado
reiteradamente irrisório para resultado morte; ii) foi promovida a demonstração
da divergência existente, com a utilização de hipóteses em que ocorreram morte,
em especial no trânsito, demonstrando com total cuidado a similitude fática; iii)
houve erro na fixação dos honorários no mínimo legal.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante a ausência de
violação do
do CPC; a impossibilidade de alteração do valor fixado a
art. 1.022
título de honorários advocatícios e de compensação por danos morais; e a falta de
demonstração da similitude fática na divergência jurisprudencial.
- Da negativa de prestação jurisdicional
O agravante alega que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de
analisar os elementos reconhecidos pela doutrina e jurisprudência como
balizadores para a fixação da compensação por dano moral, bem como os critérios
legais para fixação do percentual de honorários advocatícios.
Entretanto, o
foi claro em suas conclusões: i) o sistema jurídico
TJ/ES
brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema
aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o
magistrado defini-lo no quantum mais adequado para o caso concreto, sempre
considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos
envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de
terceiro ou da vítima (e-STJ fl. 818); ii) com o objetivo de evitar subjetivismos
diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o
método bifásico de arbitramento dos danos morais, o qual é constituído de 2
(duas) fases; na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de
acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência
consolidada sobre o tema; na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização
levando em conta as peculiaridades do caso concreto (e-STJ fl. 818); iii) na
hipótese, é muito importante que se diga que a morte de uma mãe de família
merece toda a atenção do Poder Judiciário, dada a relevância não somente dos
Documento eletrônico VDA54030898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:47
Código de Controle do Documento: 574c0cd3-2838-4eb3-9b68-3f05515de90c

fatos, como do grau de responsabilidade da empresa
(e-STJ
recorrente/recorrida
fl. 818); iv) não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do punitive
damages vem ganhando força em nossa Justiça; porém, sua adoção sem as
cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que
o próprio dano a ser indenizado (e-STJ fl. 818); v) valendo-me dos parâmetros
anteriormente citados, entendo que o arbitramento da indenização por danos
morais no importe estabelecido na instância a quo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto (e-STJ fl. 818); vi) apesar
de o apelante requerer a majoração do valor arbitrado a título de honorários
advocatícios, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação observou os critérios estabelecidos no
§2o, do CPC (e-STJ fl.
art. 85,
895); vii) não há de se falar em majoração da verba honorária (e-STJ fl. 895).
Assim, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente. Ressalte-se que o fato de as
questões terem sido tratadas sob viés diverso daquele pretendido pela agravante
não dá ensejo à interposição de embargos de declaração, que foram utilizados
com efeitos meramente infringenciais.
- Do pedido de revisão do valor de compensação por danos morais
A jurisprudência do STJ é, de fato, pacífica no sentido de que a
modificação do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é
permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está
caracterizado neste processo.
Na espécie, a compensação por danos morais foi arbitrada em sentença
e mantida em 2o grau de jurisdição no valor de R$ 50.000,00, quantia que não se
mostra irrisória ou exagerada a ensejar revisão por esta Corte, porquanto se trata
de acidente de trânsito que causou a morte da esposa do autor.
- Do pedido de revisão do valor de honorários advocatícios
Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é, de
fato, pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de
honorários advocatícios somente é permitida quando a quantia estipulada for
irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo.
Documento eletrônico VDA54030898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:47
Código de Controle do Documento: 574c0cd3-2838-4eb3-9b68-3f05515de90c

Na espécie, os honorários advocatícios foram arbitrados em 1o grau de
jurisdição em 10% do valor da condenação, quantia que não se mostra irrisória ou
exagerada a ensejar revisão por esta Corte.
- Da divergência jurisprudencial
Por fim, verifica-se que os arcabouços fáticos dos julgados cotejados são
divergentes. O acórdão recorrido concluiu que, observado o método bifásico de
arbitramento dos danos morais, mostra-se razoável e proporcional à hipótese a
compensação estabelecida no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Assim, o recurso especial, fundamentado na alínea “c” do permissivo
constitucional, apenas traz jurisprudência que o agravante entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, comprovar a existência de similitude fática,
elemento indispensável à demonstração da divergência. Logo, a análise da
existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 1.029, §1o,
do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54030898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:47
Código de Controle do Documento: 574c0cd3-2838-4eb3-9b68-3f05515de90c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.022.971 / ES
Número Registro: 2025/0312844-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000993820158080036 993820158080036
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
ADVOGADO
: CLÁUDIO DA SILVA CARDOSO - SP175878
AGRAVANTE : ADRIANO MASSINI BATISTA
ADVOGADOS : DIEGO NICOLI VAZZOLER - ES020437
KAIO FERNANDES ARPINI - ES020434
AGRAVADO
: COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
ADVOGADO
: CLÁUDIO DA SILVA CARDOSO - SP175878
AGRAVADO
: ADRIANO MASSINI BATISTA
ADVOGADOS : DIEGO NICOLI VAZZOLER - ES020437
KAIO FERNANDES ARPINI - ES020434
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANO MASSINI BATISTA
ADVOGADOS : DIEGO NICOLI VAZZOLER - ES020437
KAIO FERNANDES ARPINI - ES020434
Documento eletrônico VDA55073567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: 1252806a-0d43-476c-9633-8d25faa9ad34

AGRAVADO
: COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA
ADVOGADO
: CLÁUDIO DA SILVA CARDOSO - SP175878
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). KAIO FERNANDES ARPINI, pela parte: AGRAVANTE: ADRIANO MASSINI
BATISTA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: 1252806a-0d43-476c-9633-8d25faa9ad34